Tribunal: CARF
Processo: 13706.001677/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001677/2003-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-012.040 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2021
Embargante
RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/06/2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
DE
CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE/OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL/LAPSO MANIFESTO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO
DA
DECISÃO
EMBARGADA. IMPOSSIBILIDADE.
Os embargos de declaração e os embargos inominados prestam-se à integração
do acórdão embargado por meio da supressão ou retificação/correção dos
vícios identificados pelo embargante ou dos erros materiais devidos a lapso
manifesto e os erros de escrita e de cálculo. Devem ser rejeitados os embargos
interpostos no intento de rediscutir o mérito do litígio.
(Acórdão no 9303-010.100. Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001677/2003-11
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.040 - CSRF/3a Turma
Processo no 13706.001677/2003-11

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Contribuinte RAIZEN
COMBUSTÍVEIS S.A, com base no art. 65, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, em face
do Acórdão no 9303-009.397, de 17 de setembro de 2019, proferido por esta 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, de relatoria dessa Conselheira, que não conheceu do
recurso especial do Contribuinte. A decisão ora embargada recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/06/2003
NÃO CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL.
Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em dois
fundamentos autônomos e a parte traz divergência jurisprudencial somente com relação
a um deles. Assim, o recurso especial não pode ser conhecido.

Após intimado da decisão, o Contribuinte opôs embargos de declaração, alegando
a existência de obscuridade/omissão na fundamentação do julgado que não conheceu do recurso
especial do Contribuinte, pois não teria sido exposto o segundo argumento autônomo não
enfrentado nos acórdãos paradigmas.
Conforme despacho de admissibilidade de embargos, de 29 de julho de 2020, foi
dado seguimento aos aclaratórios para apreciação da 3a Turma da CSRF, nos seguintes termos:

[...]
Segundo o contribuinte, o aresto seria obscuro/omisso em expor as razões que
levaram o colegiado a não conhecer do recurso especial ante a ausência de
enfrentamento, nos paradigmas, de um pretenso segundo fundamento autônomo a
amparar a decisão do acórdão de recurso voluntário, ao passo que, entende, ambas as
razões de decidir arroladas naquele julgado convergiriam para uma única, a saber, a
“vedação do art. 21, § 4o da IN RFB 210/02”, matéria esta cujo dissídio foi
amplamente demonstrado.
Outrossim, acaso o segundo fundamento autônomo correspondesse à
“duplicidade de pedidos”, o voto condutor não teria adequadamente considerado as
circunstâncias do acórdão recorrido e o erro de fato lá verificado, como
exaustivamente apontado nos embargos de declaração, recurso especial e agravo, o
que consubstanciaria ponto sobre o qual o colegiado deveria se pronunciar.
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.040 - CSRF/3a Turma
Processo no 13706.001677/2003-11

Pois bem, para dar o contorno adequado à questão ora arguida, necessário
revisitar o acórdão de recurso voluntário e examinar detidamente as suas razões de
decidir e os recursos/despachos que se sucederam.
Nesse passo, essa a manifestação do voto proferido:
“Assim, não há amparo para homologar a compensação dos débitos tributários
declarados na Dcomp em discussão. Primeiro, porque as normas legais vigentes, na
data de protocolo da Dcomp, § 5o do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, c/c o § 4o do art,
21, da IN SRF no 210, de 2002, citados e transcritos anteriormente, vedavam a
apresentação de declaração visando a compensação de crédito financeiro objeto de
pedido de restituição já indeferido.
(...)
Em segundo lugar, independente da vedação legal, conforme demonstrado
anteriormente, o crédito financeiro declarado e utilizado na Dcomp em discussão foi
objeto de pedido administrativo próprio cuja decisão, na data de protocolo da
declaração, ainda continuava pendente.”
Da leitura desses excertos é possível inferir que dois foram os argumentos
norteadores da decisão, sendo ambos suficientes, de per se, para o não provimento.
Contudo, há um complemento no voto em relação ao segundo fundamento, o
que, sob certo aspecto, denota tratar-se de uma “razão de decidir condicional”, porque
o colegiado parte de uma suposição para sua estipulação: que o pedido de restituição
veiculado no PA 10070.002227/2001-17, a qual se vincula o crédito utilizado na
compensação tratada nesse processo, em função do decurso do prazo, já poderia ter
sido liquidado e repetido o indébito, o que, se verificado, acarretaria potencial
duplicidade de pedidos.
Esses os termos utilizados no voto:
“No processo administrativo no 10070.002227/2001-17, a decisão definitiva
reconheceu, em parte, o direito da recorrente. Assim, os indébitos do PIS
correspondentes ao crédito financeiro declarado na Dcomp em discussão deverão ser
repetidos naquele processo.
Como a decisão administrativa definitiva naquele processo foi prolatada em 11 de
fevereiro de 2009, há mais de 3 (três) anos, aquela decisão já deve ter sido cumprida,
com a restituição dos indébitos não alcançados pela prescrição/decadência.
Quando da interposição do presente recurso voluntário, em 30 de janeiro de 2009
ou de sua reapresentação em 3 de agosto daquele mesmo ano, a recorrente não
informou sobre a restituição dos indébitos deferida naquele processo.” (destacado)
Como se vê dos trechos destacados, não houve investigação específica sobre a
efetiva restituição do indébito no PA 10070.002227/2001-17, mas uma simples
presunção dessa ocorrência, haja vista o tempo transcorrido e a ausência de
informação por parte do contribuinte.
Essa decisão foi objeto de embargos de declaração (efls. 596/605) onde o
contribuinte assinalou dita premissa como um “erro de fato”, eis que referido processo
administrativo ainda permanecia pendente de julgamento no CARF, motivo pelo qual
não haveria que se falar em duplicidade de pedidos, verbis:
[...]
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.040 - CSRF/3a Turma
Processo no 13706.001677/2003-11

Essa situação restou esclarecida no despacho de admissão dos embargos de
declaração da seguinte forma:
“O julgador não afirmou que a restituição houvesse ocorrido. Simplesmente assentou
que esta poderia ter ocorrido, e que caberia ao interessado juntar aos autos prova do
contrário, a fim de evitar duplicidade de eventual devolução de valores.” (grifado)
Ou seja, sob esse ângulo intelectivo, tem certa razão o embargante quando aduz,
nos aclaratórios sub examine, que “aquele segundo argumento suscitado pelo
ACÓRDÃO CARF – eivado de evidente erro de fato (o qual, repise-se, foi objeto dos
embargos de declaração opostos pela EMBARGANTE ao ACÓRDÃO CARF) -,
também não poderia ser considerado um fundamento autônomo daquele (ACÓRDÃO
CARF), uma vez que, claramente, refere-se a uma mera suposição equivocada do
então Conselheiro Relator do ACÓRDÃO CARF quanto à restituição de um crédito à
EMBARGANTE, que nunca ocorreu” (grifo no original).
Isso porque, a integração do acórdão de recurso voluntário com o juízo de
admissão dos embargos, então opostos, conduz à ilação que o segundo fundamento
autônomo somente seria procedente, e somente se, não houvesse prova em contrário
de sua restituição, justamente para evitar a duplicidade de devolução de valores.
Essa situação jurídica, como pontuado alhures, foi alegada tanto no recurso
especial (efls. 828/829) quanto no agravo (945/958), principalmente, onde o
contribuinte reitera que o PA 10070.002227/2001-17, até a interposição desse último
recurso, ainda se encontrava na DEMAC/RJ aguardando a execução do acórdão do
Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
[...]
A consulta da movimentação processual do PA 10070.002227/2001-17, no sítio
virtual do CARF, retorna a informação que, em 21/03/2013 – após a prolação do
Acórdão no 3301-001.695, que julgou o recurso voluntário e é objeto do recurso
especial – foi exarado o Acórdão no 9900-000.305, de 28/08/2012, que julgou recurso
extraordinário do contribuinte, provendo-o mediante decisão assim ementada:
“PRAZO PARA RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
O prazo para repetição de indébito, para pedidos efetuados até 08 de junho de 2005,
era de 10 anos, contados da ocorrência do fato gerador do tributo pago indevidamente
ou a maior que o devido (tese dos 5 + 5), a partir de 9 de junho de 2005, com o
vigência do art. 3o da Lei complementar no 118/2005, esse prazo passou a ser de 5
anos, contados da extinção do crédito pelo pagamento efetuado. Recurso Provido”
Ainda segundo a movimentação no CARF, em 11/06/2013, o processo em
referência foi encaminhado à DIORT/SCC/DRF II/RJO/RJ.
Diante desse quadro e retomando o exame dos embargos opostos, quanto à
alegação de obscuridade do julgado, ao expor o recorrente o raciocínio que não
haveria autonomia entre os dois argumentos suscitados no voto proferido, uma
vez que o segundo fundamento referir-se-ia à própria situação fática que deveria
ser apreciada sob a perspectiva do art. 21, § 4o da IN RFB 210/02, não procede a
reclamação.
O voto deixa claro que o entendimento prevalente na assentada é que há,
sim, duas razões de decidir autônomas, suficientes e incomunicáveis no acórdão
de recurso voluntário, de modo que comprovado dissenso jurisprudencial apenas
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.040 - CSRF/3a Turma
Processo no 13706.001677/2003-11

em relação a uma delas, não haveria como conhecer do recurso especial
manobrado:
“Da fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que foram dois os argumentos
utilizados para o indeferimento do pedido de compensação: (a) as normas legais
vigentes, na data de protocolo da Dcomp, § 5o do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, c/c
o § 4o do art, 21, da IN SRF no 210, de 2002, citados e transcritos anteriormente,
vedavam a apresentação de declaração visando a compensação de crédito financeiro
objeto de pedido de restituição já indeferido e (b) independente da vedação legal,
conforme demonstrado anteriormente, o crédito financeiro declarado e utilizado na
Dcomp em discussão foi objeto de pedido administrativo próprio cuja decisão, na data
de protocolo da declaração, ainda continuava pendente. Tratam-se de dois argumentos
autônomos e cada um deles suficiente, por si só, para manutenção da decisão proferida
pelo Colegiado a quo.
A Recorrente, por sua vez, enfrentou e comprovou a divergência jurisprudencial tão
somente com relação ao primeiro argumento. Havendo dois fundamentos autônomos e
não sendo atacados os dois, não deve ter prosseguimento o recurso especial com
relação a essa matéria. Nesse sentido, é a Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal:
‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’.”
De outra banda, tem razão o embargante quando aduz que não é possível
colher do voto condutor qualquer manifestação sobre a situação de fato
consubstanciada na “presunção de que os valores objeto do pedido de restituição
já haviam sido restituídos” e que teria imbricação direta com o segundo
fundamento autônomo, mormente porque não examinou a argumentação de erro
de fato na premissa adotada pelo acórdão de recurso de voluntário, devidamente
esclarecida nos embargos de declaração, à época, propostos.
Nesse sentido, mostra-se omisso o acórdão quanto à apreciação da efetiva
ocorrência de restituição no PA 10070.00227/2007-17 e sua conexão com o
segundo fundamento autônomo, que acabou por acarretar o não conhecimento
do recurso especial, além da avaliação de se cuidar de uma razão de decidir
independente ou condicionada à confirmação da restituição do indébito naqueles
autos.
[...]
(grifos nossos)

O presente processo foi encaminhado a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.040 - CSRF/3a Turma
Processo no 13706.001677/2003-11

1
Admissibilidade
Os embargos de declaração opostos pelo Contribuinte, são tempestivos, restando
analisar-se a existência dos vícios apontados. Com a devida vênia ao entendimento externado no
despacho de admissibilidade, não atende aos pressupostos de admissibilidade constantes no art.
65, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, devendo ser rejeitados.
No acórdão proferido em sede de recurso especial no9303-009.397, não foi
conhecido o apelo especial interposto pelo Contribuinte em razão de o acórdão recorrido ter se
embasado em dois fundamentos autônomos e suficientes, cada um para manter a decisão
recorrida, e o Contribuinte ter-se insurgido apenas com relação a um deles. Nesse sentido,
verifica-se que é clara a explanação no relatório e na fundamentação do julgado:

[...]
Em seu recurso especial, a Contribuinte suscita divergência com relação à
matéria denominada "se o § 4o do art. 21 da IN SRF n° 210/02 veda a apresentação de
declaração de compensação visando a compensação de crédito objeto de pedido de
restituição já indeferido, mesmo que a decisão relativa a esse indeferimento ainda não
seja definitiva na esfera administrativa". Para comprovar o dissenso, colacionou como
paradigma o acórdão n.o 107-09.367, de 17/04/2008.
O apelo especial do Sujeito Passivo foi admitido em sede de exame de agravo
por ele interposto (e-fls. 945 a 958), consoante despacho em agravo, de 24 de outubro
de 2018 (e-fls. 1.019 a 1.031) que reverteu inicial negativa de prosseguimento do
recurso e considerou como comprovada a divergência jurisprudencial com relação ao
entendimento do Colegiado recorrido de que o §4o, do art. 21, da IN 210/2002 veda a
apresentação de declaração de compensação após a negativa da DRF (despacho
decisório).
Por sua vez, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial
(e-fls. 1.033 a 1.044) requerendo, preliminarmente, o seu não conhecimento e, no
mérito, a sua negativa de provimento.
[...]
O recurso especial do Contribuinte RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. (e-fls. 824
a 849) é tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais requisitos de
admissibilidade do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o
343/2015.
Em sede de contrarrazões, a Fazenda Nacional suscita a inadmissibilidade do
recurso especial do Contribuinte com base na alegação de que: no acórdão recorrido,
verifica-se a existência de dois fundamentos autônomos, e cada um deles suficiente
para a negativa de provimento do recurso voluntário, in verbis:
[...]
Segundo se depreende do trecho supratranscrito, o colegiado a quo fundamentou sua
decisão não só na vedação contida no § 5o do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, c/c o § 4o
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.040 - CSRF/3a Turma
Processo no 13706.001677/2003-11

do art, 21, da IN SRF no 210, de 2002 quanto à compensação de crédito objeto de
pedido de restituição já indeferido, como também no aproveitamento do crédito em
duplicidade.
Fica assente, portanto, que havia dois fundamentos autônomos e suficientes para o não
provimento do recurso voluntário. Contudo, o recurso especial somente suscita
divergência em relação a um deles no tocante à vedação contida no § 5o do art. 74, da
Lei no 9.430, de 1996, c/c o § 4o do art, 21, da IN SRF no 210, de 2002 quanto à
compensação de crédito objeto de pedido de restituição já indeferido.
[...]
Para elucidar as suas alegações, a Fazenda Nacional transcreve excerto da
decisão ora em vergasta, a partir do qual se depreende assistir razão à alegação da
impossibilidade de prosseguimento do recurso especial do Contribuinte:
[...]
Conforme demonstrado nos autos e reconhecidos pela recorrente, no presente
recurso voluntário, a totalidade dos créditos (indébitos) financeiros do PIS, cuja parte
foi declarado na Dcomp em discussão foi objeto do pedido de restituição no processo
administrativo no 10070.002227/2001-17.
(...)
Assim, não há amparo para homologar a compensação dos débitos tributários
declarados na Dcomp em discussão.
Primeiro, porque as normas legais vigentes, na data de protocolo da Dcomp, §
5o do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, c/c o § 4o do art, 21, da IN SRF no 210, de
2002, citados e transcritos anteriormente, vedavam a apresentação de declaração
visando a compensação de crédito financeiro objeto de pedido de restituição já
indeferido.
Ratificando, esta vedação, a nova redação do art. 74, da Lei no 9.430, de
27/1996, determinada pela no 11.051, de 2004, estabelece expressamente:
(...)
Em segundo lugar, independente da vedação legal, conforme demonstrado
anteriormente, o crédito financeiro declarado e utilizado na Dcomp em discussão foi
objeto de pedido administrativo próprio cuja decisão, na data de protocolo da
declaração, ainda continuava pendente.
No processo administrativo no 10070.002227/2001-17, a decisão definitiva
reconheceu, em parte, o direito da recorrente. Assim, os indébitos do PIS
correspondentes ao crédito financeiro declarado na Dcomp em discussão deverão ser
repetidos naquele processo.
Como a decisão administrativa definitiva naquele processo foi prolatada em 11
de fevereiro de 2009, há mais de 3 (três) anos, aquela decisão já deve ter sido
cumprida, com a restituição dos indébitos não alcançados pela prescrição/decadência.
Quando da interposição do presente recurso voluntário, em 30 de janeiro de
2009 ou de sua reapresentação em 3 de agosto daquele mesmo ano, a recorrente não
informou sobre a restituição dos indébitos deferida naquele processo.
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.040 - CSRF/3a Turma
Processo no 13706.001677/2003-11

A homologação da compensação dos débitos declarados na Dcomp em
discussão implicaria duplicidade de repetição de parte dos indébitos, ou seja, do
crédito financeiro declarado nesta Dcomp.
A suscitada ilegalidade e/ ou inconstitucionalidade de atos administrativos ficou
prejudicada porque a não homologação da compensação dos débitos declarados não
teve como fundamento tais atos, mas sim a vedação prevista em lei e a duplicidade de
pedido.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
[...] (grifou-se)

Da fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que foram dois os argumentos
utilizados para o indeferimento do pedido de compensação: (a) as normas legais
vigentes, na data de protocolo da Dcomp, § 5o do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996,
c/c o § 4o do art, 21, da IN SRF no 210, de 2002, citados e transcritos
anteriormente, vedavam a apresentação de declaração visando a compensação de
crédito financeiro objeto de pedido de restituição já indeferido e (b) independente
da vedação legal, conforme demonstrado anteriormente, o crédito financeiro
declarado e utilizado na Dcomp em discussão foi objeto de pedido administrativo
próprio cuja decisão, na data de protocolo da declaração, ainda continuava
pendente. Tratam-se de dois argumentos autônomos e cada um deles suficiente, por si
só, para manutenção da decisão proferida pelo Colegiado a quo.
A Recorrente, por sua vez, enfrentou e comprovou a divergência jurisprudencial
tão somente com relação ao primeiro argumento. Havendo dois fundamentos
autônomos e não sendo atacados os dois, não deve ter prosseguimento o recurso
especial com relação a essa matéria. Nesse sentido, é a Súmula no 283 do Supremo
Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Portanto, extrai-se facilmente da decisão quais são os dois fundamentos
autônomos utilizados no acórdão de recurso voluntário, tendo o Sujeito Passivo comprovado a
divergência somente com relação ao argumento “a”:
(a) as normas legais vigentes, na data de protocolo da Dcomp, § 5o do art. 74,
da Lei no 9.430, de 1996, c/c o § 4o do art, 21, da IN SRF no 210, de 2002,
citados e transcritos anteriormente, vedavam a apresentação de declaração
visando a compensação de crédito financeiro objeto de pedido de restituição
já indeferido e
(b) independente da vedação legal, conforme demonstrado anteriormente, o
crédito financeiro declarado e utilizado na Dcomp em discussão foi objeto de
pedido administrativo próprio cuja decisão, na data de protocolo da
declaração, ainda continuava pendente.

A conclusão vem corroborada pelo despacho que não admitiu os embargos de
declaração opostos pelo Contribuinte em face do Acórdão de recurso voluntário, de 08/09/2016:
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.040 - CSRF/3a Turma
Processo no 13706.001677/2003-11

[...]
No que diz respeito a omissão/contradição, registre-se que o ponto
suscitado foi devidamente analisado pelo colegiado, que decidiu
aplicável a vedação de compensação de crédito financeiro objeto de
pedido de restituição já indeferido, analisando a norma vigente à época
da interposição do recurso em cotejo com a alteração posteriormente
havida, questionada pela embargante, conforme ressoa cristalino do
seguinte fragmento do acórdão:
Ratificando esta vedação, a nova redação do art. 74, da Lei no
9.430, de 27/1996, determinada pela no 11.051, de 2004, estabelece
expressamente.
Assim, constata-se que inexistiu omissão. O acórdão abordou os
pontos relevantes do recurso, foi claro e sua fundamentação foi coerente
com sua decisão. A simples contrariedade do sujeito passivo com o
resultado do julgamento não é motivo ensejador de embargos
declaratórios que, como visto nos ensinamentos trazidos à lume, não tem
cabida no caso dos autos.
Tampouco vislumbro a ocorrência de erro de fato, como afirma a
recorrente. Este, quando ocorre, refere-se a inexatidões materiais devidos
a lapso manifesto, erro de escrito ou de cálculo, consoante mandamento
plasmado no art. 66 do RICARF, e isto não é o que se verifica nos autos.
O julgador não afirmou que a restituição houvesse ocorrido.
Simplesmente assentou que esta poderia ter ocorrido, e que caberia ao
interessado juntar aos autos prova do contrário, a fim de evitar
duplicidade de eventual devolução de valores.
Novamente, há um entendimento do colegiado, baseado em suas
convicções, construídas após análise dos fatos e da legislação de
regência, que resultaram em decisão devidamente fundamentada, tendo
esta colidido com o pretendido pela recorrente. Como dito anteriormente,
a simples irresignação da recorrente, desacompanhada da clara
demonstração dos vícios ensejadores dos embargos, não é passível de
apreciação através deste remédio recursal.
Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração
opostos pelo sujeito passivo, por ausência de omissão, obscuridade ou
contradição na decisão embargada.
[...]

Parece-me que a explicação quanto ao trâmite do processo administrativo no
10070.002227/2001-17 é corolário do entendimento de que não haveria direito ao crédito pois já
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.040 - CSRF/3a Turma
Processo no 13706.001677/2003-11

teria sido objeto de pedido administrativo próprio, o que não teria sido esclarecido pelo
Contribuinte ao longo do processo administrativo. Assim, não se conhecendo do recurso
especial, não é possível adentrar-se à análise do mérito das alegações do Sujeito Passivo para a
reforma do acórdão de recurso voluntário.
Nesse sentido, entendo que não há a omissão/obscuridade apontadas em sede de
embargos de declaração, mas sim mero inconformismo do ora Embargante com a decisão
proferida pelo não conhecimento do recurso especial, para o que não se mostra adequada a via
dos embargos de declaração:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 16/12/1992 a 31/12/1992
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
DE
CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE/OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
INOMINADOS.
ERRO
MATERIAL/LAPSO
MANIFESTO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA. IMPOSSIBILIDADE.
Os embargos de declaração e os embargos inominados prestam-se à integração do
acórdão embargado por meio da supressão ou retificação/correção dos vícios
identificados pelo embargante ou dos erros materiais devidos a lapso manifesto e os
erros de escrita e de cálculo. Devem ser rejeitados os embargos interpostos no intento de
rediscutir o mérito do litígio.
(Acórdão no 9303-010.100. Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)
Diante do exposto, são rejeitados os embargos de declaração pois ausentes os
alegados vícios de omissão e obscuridade.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital